Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-84.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003560-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANE LEMES DE ARRUDA - CPF: 015.060.421-12 (APELANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI). COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por Cristiane Lemes de Arruda contra o Município de Cuiabá, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o Mandado de Segurança, que pleiteava a posse no cargo de professor cumulativamente com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), ambos com jornadas semanais distintas e compatíveis.

II.
Questão em discussão

2. A questão controvertida trata da possibilidade de acumulação dos cargos de professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), no Município de Cuiabá, nos termos da Constituição Federal, art. 37, XVI, alínea b, que permite tal acumulação, desde que haja compatibilidade de horários e natureza técnica do cargo.

III.
Razões de decidir

3. A Constituição Federal, art. 37, XVI, alínea b, permite a acumulação de um cargo de professor com outro de natureza técnica ou científica, desde que haja compatibilidade de horários.
4. O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 220/2010, exige formação profissionalizante específica, enquadrando-se como cargo técnico.
5. Constatada a compatibilidade de horários entre os cargos, uma vez que o cargo de professor tem carga horária de 20 horas semanais e o cargo de TDI possui carga de 30 horas semanais, exercidos em turnos distintos.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento
: "
É possível a acumulação do cargo de professor com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, desde que haja compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, b, da Constituição Federal
".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
, art. 37, XVI, b;
Lei Complementar Municipal nº 220/2010
.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação nº 10248828820218110002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 06/12/2022

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
CRISTIANE LEMES DE ARRUDA
contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando a reforma da sentença que julgou improcedente o Mandado de Segurança (id. 235966674).

A recorrente busca a cumulação dos cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), negada pela municipalidade por ocasião da posse em concurso público, decisão confirmada pela primeira instância.

Relata que a apelante participou do concurso público da prefeitura de Cuiabá/MT Edital 002/PMC/SME/2019, concorrendo e obtendo a sua aprovação tanto para o cargo de Professor de Ensino Fundamental: Pedagogia (20h Anexo III do Edital), sendo informada no dia da posse que estava impedida de tomar posse em razão da cumulação com outro cargo.

Acrescenta que tomou posse no cargo resguardada por uma liminar

emitida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, sendo que desde 17/02/2020 vem desempenhando as funções. Apresentado recurso, a sentença foi reformada e consequentemente ocorreu a exoneração ocorreu faltando apenas dois meses para completar o estágio probatório no cargo de Professor, gerando prejuízo irreparável.

A impetrante, ora recorrente, assevera que os cargos são cumuláveis e que houve mudança de entendimento por parte da Procuradoria Municipal, permitindo tal acumulação para outros servidores em situações semelhantes, os quais tomaram posse mesmo cumulando os cargos.

Destaca que ‘
teve sua posse barrada pelo parecer Jurídico 00006/PGM/PAAL/2020 sendo que logo em seguida foi proferido NOVO PARECER JURÍDICO nº 104/GAB/PAAL/PGM2021, da lavra da Dra. Sônia Cristina Mangoni de Oliveira Lelis, Procuradora-Chefe da Procuradoria de Assuntos Administrativos e Legislativos cujo novo parecer opina pela legalidade/possibilidade da cumulação dos cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil- TDI com o cargo de Professor do Ensino Fundamental – Pedagogia em divergência ao primeiro parecer jurídico que barrou a posse da Apelante’
.

Ressalva que outras servidoras impedidas de assumir duas cadeiras à época garantiram seu direito judicialmente.

Diante dos fatos narrados requer a procedência do recurso a fim de que seja reintegrada ao cargo de professor de Ensino Fundamental, sem prejuízo da contagem do período em que esteve em pleno exercício sendo de 17/02/2020 a 13/07/2022 sejam computados para fins de estágio probatório.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá/MT pelo desprovimento do recurso (id. 235966683).

Certidão de id. 235966684 registra que ‘
as contrarrazões foram apresentadas fora do prazo legal’
.

A Procuradoria-geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso interposto (id. 237195675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
CRISTIANE LEMES DE ARRUDA
contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando a reforma da sentença que julgou improcedente o Mandado de Segurança (id. 235966674).

A sentença estabeleceu:

“ (...) Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

A Impetrante não colacionou quaisquer documentos que pudessem comprovar suas alegações e, conforme sabido, afigura-se ônus exclusivo da parte autora, produzir
ab initio
provas acerca de suas alegações em sede de mandado de segurança.

Nesse sentido a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO - PESSOA JURÍDICA - ENCERRAMENTO DA RESPECTIVA FILIAL - PRETENSÃO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO PERANTE O CADASTRO DE CONTRIBUINTE MOBILIÁRIO INDEPENDENTEMENTE DO ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO E CORREÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
. 1.
O direito líquido e certo, em sede de mandado de segurança, é o que se apresenta induvidoso e comprovado, na petição inicial, logo no início da lide
. 2. Não há comprovação, na hipótese dos autos, da presença dos requisitos necessários e do próprio ato coator. 3. Necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito célere do mandado de segurança. 4. Direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não reconhecido e caracterizado. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada. 6. Sentença, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.”
(TJ-SP - APL: 10359757720188260053 SP 1035975-77.2018.8.26.0053, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 17/12/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2018)

O direito é líquido e certo quando há prova suficiente da sua existência no momento da propositura da ação, o que não é o caso dos autos, visto que não ficou demonstrado a compatibilidade para ocupar a vaga pleiteada, logo, não ocorrendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade pela administração pública.

Posto isso, com fulcro no artigo 6º, § 5º da Lei 12.016/2009,
denego
a segurança vindicada e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. (...).”
(id. 235966674)

Da análise do autuado, verifica-se que
Cristiane Lemes de Arruda
ajuizou a ação diante da alegada violação de seu direito de tomar posse em concurso público diante da alegada acumulação de cargos.

Na hipótese, a impetrante possui um vínculo jurídico com o Município requerido, onde ocupa o cargo de técnico em desenvolvimento infantil, regulamentado pela Lei Complementar Municipal n. 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, que estabelece:

“Art. 32 A jornada de trabalho dos Profissionais da Educação será de
vinte horas
no caso de cargo de professor e de
trinta horas
semanais nos cargos de técnicos”
.

Igualmente foi aprovada para o cargo de professor no concurso público regulamentado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, com carga horária de 20 h (vinte horas) horas semanais, sendo convocada para a apresentação da documentação exigida para a posse, contudo, o ato foi declarado nulo, em razão da ilegalidade no acúmulo dos cargos, no entanto tomou posse amparado por liminar, permanecendo no cargo até o julgamento do recurso do Mandado de segurança.

Da análise do autuado, verifica-se que a parte apelante impetrou o presente
mandamus
contra ato tipo por coator da Secretária Municipal de Educação de Cuiabá/MT, datado de 05/01/2024, que convocou servidor aprovado no mesmo certame e já ocupante cargo de técnico em desenvolvimento infantil, visando atribuição de Lotação e assinatura do Termo de Posse (id.

235966652).

Pois bem
. A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade de cumulação entre os cargos de Professor Fundamental e Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) no Município de Cuiabá.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil, em seu artigo 37, inciso XVI, permite, excepcionalmente a acumulação de cargos públicos, desde que compatíveis os horário, para dois cargos de professor, dois cargos privativos de profissionais da saúde e de um cargo de professor com outro técnico ou científico,
in verbis
:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XVI - é
vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
”.

Acerca do conceito de “cargo técnico ou científico”, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

“O conceito de cargo técnico ou científico, por falta de precisão, tem provocado algumas dúvidas na Administração. O ideal é que o estatuto fixe o contorno mais exato possível para sua definição, de modo que se possa verificar, com maior facilidade, se é possível, ou não, a acumulação. Cargos técnicos são os que indicam a aquisição de conhecimentos técnicos e práticos necessários ao exercício das respectivas funções. Já os cargos científicos dependem de conhecimentos específicos sobre determinado ramo científico. Normalmente, tal gama de conhecimento é obtida em nível superior; essa exigência, porém, nem sempre está presente, sobretudo para os cargos técnicos. Por outro lado, não basta que a denominação do cargo contenha o termo “técnico”:
o que importa é que suas funções, por serem específicas, se diferenciem das meramente burocráticas e rotineiras
. Seja como for, nem sempre será fácil atribuir tais qualificações de modo exato. As soluções adequadas normalmente são adotadas ao exame da situação concreta”.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28ª edição, editora Atlas, páginas 691 e 692).

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça define cargo técnico como aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional,
in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL E TÉCNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL. SEGUNDO CARGO COM ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NÃO DEMONSTRADA A LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que indeferiu o writ da impetrante que pretendia a acumulação remunerada dos cargos públicos de Professor da Educação Básica Municipal e de Técnico Assistente da Polícia Civil, pois considerou-se que a situação não se enquadrava na exceção prevista no art.
37
,
XVI
, ''b'', da
Constituição Federal
.
2.
A
Carta Magna
estabelece a regra da impossibilidade da acumulação de cargos públicos
. Contudo, a
Constituição Federal
, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. E, para fins da acumulação autorizada na alínea b, assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.
3. O atual cargo do impetrante não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico. In casu, as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de Professor.4. Recurso Ordinário a que se nega provimento.”
(STJ –
RMS 54.203/MG
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017). (
Destaquei)

Assim, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, além da necessária compatibilidade de horários, o cargo técnico acumulável com o de professor é aquele que exige conhecimento específico de determinada área, sendo o servidor nomeado para funções relacionadas com este conhecimento exigido e não apenas para atividades meramente burocráticas.

No caso dos autos, como já mencionado, a apelante informa que ocupa o cargo de técnico de desenvolvimento infantil, com carga horária de 30 horas semanais, no município de Cuiabá, e que foi convocada para tomar posse no cargo de professor, com carga horária de 20 (vinte) horas, regido pelo Edital 002/PMC/SME/2019, igualmente no município de Cuiabá.

Conveniente observar que, segundo o artigo 2º, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual nº 1.282/1992, o cargo técnico é aquele cujo exercício é indispensável e predominante à aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino, assim como aquele que for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

Sobre a natureza do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, a Lei Complementar Municipal n.º 220/2010, do Município de Cuiabá, exige a comprovação de ensino médio profissionalizante ou habilitação em pedagogia, o que o enquadra como técnico-científico. Veja-se:

“
Art. 7º Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I - TDI 1 - nível elementar (em extinção);

II - TDI Médio + profissionalizante – habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

III – TDI Superior – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

IV – TDI Superior + Especialização – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. (Nova Redação dada pela Lei Complementar nº 276 de 19/12/2011, publicada na Gazeta Municipal nº 1091 de 23/12/2011)
”.

Desse modo, conclui-se que existe, no caso do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, no município de Cuiabá, a propalada habilitação técnico-científica especializada, a permitir a sua acumulação com o cargo de professor, observada a compatibilidade de horário.

À propósito transcrevo as seguintes decisão, proferidas por este eg. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – NATUREZA TÉCNICA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 220/2010 – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– SENTENÇA RATIFICADA. O artigo 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal, permite a acumulação de cargos públicos, quando houver compatibilidades de horário, de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Nos termos do artigo 7º, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, no município de Cuiabá, exige habilitação em ensino médio profissionalizante ou em pedagogia, com ênfase em educação infantil, o que o configura como cargo técnico-científico. (TJ-MT 10248828820218110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/01/2023) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART.
37
, INCISO
XI
, B, DA
CF
– SENTENÇA MANTIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
A
Constituição Federal
permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. Para que seja um Técnico em desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC nº 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF”.
(N.U
1005007-15.2021.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).(destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –
ACUMULAÇÃO DE CARGO TÉCNICO COM OUTRO DE PROFESSOR – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS EXISTENTE – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NATUREZA TÉCNICA EVIDENCIADA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– SENTENÇA RATIFICADA. 1. A acumulação remunerada de cargos públicos é garantida pela Constituição Federal quando o servidor ocupa um cargo de Professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horário, conforme artigo 37, XVI, b, da Constituição da Republica. 2. Para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, XVI, b, da Constituição da Republica, deve ser observado o conceito doutrinário-jurisprudencial das características do cargo técnico, o qual exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público.
3. Havendo compatibilidade de horários, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), por exigir conhecimento específico para seu desempenho (art. 7º, I, LC nº 220/2010), pode ser acumulado com o cargo de Professor.
(TJ-MT 10080286720198110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2021) (destaquei)

Na hipótese, estando evidenciados os elementos necessários no caso concreto, impõe-se o reconhecimento de direito da recorrente a tomar posse no cargo de professora, para garantir-lhe a possibilidade de acumulação dos citados cargos públicos, conquanto, além de atenderem a exceção esculpida no artigo 37, XVI, b, da Constituição Federal, apresentam compatibilidade de horários, já que a Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários, como é o caso dos autos.

Por derradeiro, trago o entendimento da Douta Procuradoria-Geral da Justiça sobre a situação em apreço:

“Neste passo, verifica-se que seria possível a acumulação do cargo de Professor de Ensino Fundamental e Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, caso, o segundo, detivesse a característica de "técnico", nos termos definidos pela jurisprudência do STJ.

Analisando as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, consoante previsto no art. 3º e 7ª da Lei Complementar nº 220/2010, é possível constatar a característica de "técnico" do aludido cargo, vez que, mesmo na sua forma elementar, diga-se “TDI 1”, exige-se a habilitação em ensino médio com profissionalização específica.

Analisando o edital do concurso em questão (Edital nº 002/PMC/SME/2019), mais precisamente o seu anexo III, é possível constatar que para o desempenho do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI é necessário certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério ou Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, isto é, exige-se habilitação específica profissionalizante.

Ainda, verifica-se que as atribuições do aludido cargo não são meramente burocráticas da forma como alega o Município de Cuiabá.

No tocante à compatibilidade de horários, vêse que a carga horária de ambos os cargos também se mostra compatível, uma vez que cada jornada se limita a um período do dia (matutino ou vespertino), sendo que a de professor é de 20 (vinte) horas semanais e a de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI é de 30 (trinta) horas semanais.

Neste diapasão, nota-se que é perfeitamente possível a acumulação pretendida pela apelante, devendo ser reformada a r. sentença.

Ante o exposto,
manifesto pelo provimento do recurso interposto
”
. (id. 237195675)

Por estas razões, evidente que a hipótese em apreço se enquadra na exceção constitucional contida na alínea b, ou seja, um cargo de professor com outro de técnico.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
e reformo a sentença objurgada para determinar que o apelado conceda posse à recorrente no cargo de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia do Município de Cuiabá, atendendo às disposições do Concurso Público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, sem prejuízo da contagem do período em que esteve em pleno exercício (17/02/2020 a 13/07/2022), que deverá ser computado para todos os fins, inclusive para fins de estágio probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024